Tribunal: TJMT
Processo: 1020428-26.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020428-26.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA - CPF: 524.410.759-34 (APELANTE), MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.036.658/0001-03 (APELADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), LEDIO BARDINI - CPF: 313.815.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO LEGAL. INÉRCIA DO CREDOR. INEFICÁCIA DO ATO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO
DIRETA
RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução
fundados
em contrato particular de confissão de dívida, em que se alegava a prescrição da pretensão executória, a aplicação do CDC, a inexigibilidade do
título e o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar se
:
(i) a demora na efetivação da citação, atribuída à inércia do credor, impede a retroação do efeito interruptivo previsto no art. 240, § 1º, do CPC, conduzindo ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória;

(
ii
) há aplicação do CDC à relação jurídica entabulada entre as partes;

(
iii
) o título executivo é exigível à luz da prova documental;

(
iv
) há excesso de execução decorrente da
cobrança de encargos indevidos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A sentença incorreu em erro ao aplicar o regime da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC) quando a hipótese versava sobre prescrição direta, consumada antes da formação válida da relação processual.

4.
A prescrição da pretensão executória, sujeita ao prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC), consumou-se antes da citação válida, tornando-se inexigível o crédito exequendo.

5
.
A ausência de impulso processual efetivo evidencia a desídia da credora, afastando a incidência do efeito interruptivo retroativo da prescrição.

6
. Diante do reconhecimento da prescrição, ficam prejudicadas
as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido
e
provido.

Sentença reformada para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução.

Tese
s
de julgamento: “
1. A não efetivação da citação no prazo de 10 dias previsto no art. 240, § 2º, do CPC, por inércia do exequente
, afasta o efeito interruptivo retroativo previsto no art. 240, § 1º, do CPC.

2. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão executiva
fundada em contrato particular de confissão de dívida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.
”

Dispositivos relevantes citados:

C
C, art. 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 240, 487, II, e 921, § 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 106,
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.648/DF e
AgInt
na AR n. 4.405/RJ; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1027291-04.2025.8.11.0000
e
N.U 1000340-15.2022.8.11.0020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
e

MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA

contra
sentença proferida pel
o Juiz de Direito
Cleber

Luis
Zeferino de Paula
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
que
julgou improc
edentes
os
Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo

opostos em
face
d
e

MOCELLIN COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

(id.

318803369
)
.

Nas razões recursais, os apelantes alegam a ocorrência de prescrição da pretensão executória.

Sustentam que o vencimento da obrigação representada pelo título executivo, consubstanciado em Contrato Particular de Confissão de Dívida,
se deu
em 30/04/2013, estando sujeito ao prazo
prescricional
quinquenal previsto no
art
. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Asseveram que, embora a petição inicial da execução tenha sido recebida em 09/02/2017, a citação válida apenas se efetivou em 18/10/2021, circunstância que afasta o efeito retroativo
disposto
no
art
. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, uma vez extrapolado o prazo de dez dias para adoção das providências necessárias à concretização do ato citatório.

Registram
que a demora na citação não pode ser atribuída ao serviço judiciário, mas à própria recorrida, que deixou de adotar as providências necessárias para o regular andamento do feito.

Afirmam
que
,

transcorridos

mais de quatro anos
entre o ajuizamento e a efetiva citação
,

impõe-se o reconhecimento da prescrição
.

No mérito, defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. Argumentam que o contrato de confissão de dívida firmado possui natureza de adesão, o que reforça o
caráter

consumerista
da avença, salientando que a apelada deve ser enquadrada como fornecedora, enquanto se qualificam como consumidores finais do produto (crédito/fertilizante). Acrescentam ser prática comum no meio rural a venda antecipada da safra como forma de custeio da produção e de garantia de preço
por meio de
financiamento, circunstância que caracteriza relação de consumo.

Apontam a inexigibilidade do título executivo, em razão da ausência de comprovação da entrega dos produtos objeto do contrato e da divergência entre o valor cobrado e aquele constante das notas fiscais, o que acarreta a nulidade da execução.

Aduzem haver
excesso de execução, uma vez que os valores cobrados
foram
indevidamente majorados pela inclusão de juros, multa e correção monetária.
Consignam
que o valor efetivamente devido corresponde a R$ 39.598,02, e não aos R$ 75.386,07 indicados na execução, configurando excesso de R$ 35.788,05.

Com essas considerações, postulam
a reforma da sentença para que seja declarada a prescrição da pretensão executória. Subsidiariamente,
requerem
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
o
reconhecimento da inexigibilidade do título e a
consequente
extinção da execução.
De forma alternativa,
pleiteiam
o

acolhimento da tese de
excesso de execução, com a exclusão da incidência de juros, correção monetária e multa
.

O apelado
apresentou contrarrazões,
pugnando
pel
o
não conhecimento do recurso por
ausência de
dialeticidade
e
,

no mérito
,
pe
l
o seu desprovimento
(id.
318803371
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada vindica que o
recurso
não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que
os
apelante
s

exp
useram
de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca
m
reformar, de forma que inexiste afronta ao
preceito

em questão
.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
e
MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA

op
useram

Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo

em
desfavor
d
e

MOCELLIN COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
,
visando

à

declaração da prescrição

da pretensão executória
objeto d
os

autos n.
1001
740-55.2017.811.0015
e a
nulidade d
o feito,
nos termos do art. 803, I e III, do CPC
.

De forma subsidiária, intenta
m

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, bem como o reconhecimento do excesso de
execução
e a exclusão da incidência de juros, correção monetária e multa sobre o débito (id. 318802874).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados,
nos seguintes termos:

“(...)

A parte requerente sustentou a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Em casos específicos, a envolver pequeno produtor rural ou assemelhado, há entendimentos que autorizam aplicar o CDC. Mas quando essa nuance – pequeno produtor rural ou assemelhado - não se revelar consistente, as normas consumeristas serão em regra inaplicáveis, pois o produtor rural de porte que realiza as contratações aqui mencionadas, não pode ser considerado destinatário final, nem mesmo de acordo com as teorias finalista mitigada, maximalista ou da vulnerabilidade.

Existem três teorias que se destacam na conceituação do que seria uma reação de consumo. Para a Teoria Finalista, relação de consumo é apenas quando o consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Para a Teoria Maximalista, a relação de consumo é mais ampla. Inclui também os intermediários da cadeia produtiva. Já para a Teoria da Vulnerabilidade, a relação de consumo caracteriza-se sempre
quando há hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte adversa em relação ao fornecedor.

Todavia, não observado que a parte embargante/requerente se enquadre nalguma delas, pois nitidamente não é destinatário final do empréstimo, a empregá-lo na sua atividade agrícola, pois apenas o utiliza em seu exercício produtivo, não passando de mero recurso financeiro a incrementar a rentabilidade de seu negócio.

Como intermediário da cadeia produtiva, até poderia ser assim tratado, conforme excepcionalmente tem sido admitido, mas o embargante está longe de ser considerado pequeno produtor rural ou assemelhado.

Logo, carecem elementos que possam informar a vulnerabilidade ou a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica dele.

A propósito, é farta a jurisprudência a sedimentar o posicionamento ora adotado, com excertos negritados:
(...)

Necessária essa digressão logo de início para delinear as soluções que se seguirão, a deixar assentado que a relação negocial ora trazida à baila

não será tratada como consumerista.

Das preliminares
.

1. Da impugnação a justiça gratuita

Inicialmente, verifico que houve impugnação ao
beneficio
da gratuidade da justiça. Neste aspecto, é cediço que a assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes, que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. Outrossim,
o parágrafo
3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, prevê que
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, verifica-se que a parte embargante apresentou declaração de hipossuficiência, bem como outros documentos a demonstrar de forma satisfatória a sua hipossuficiência.

A parte embargada, por sua vez, não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do requerente, razão pela qual não há se falar em revogação do
beneficio
de assistência judiciária gratuita. Nesse sentido:
(...)

2. Da prescrição

A parte embargante assevera a ocorrência da prescrição.

À luz dos ensinamentos de Vilson Rodrigues Alves
[1]
, socorrendo-se de José Abreu Filho calha trazer à baila o instituto processual invocado pela parte embargante, qual seja a prescrição intercorrente ou superveniente, abaixo conceituada:
(...)

A partir do momento que se interrompeu o prazo prescricional, novo prazo começa defluir, por inteiro. Esse novo prazo de prescrição é o prazo da denominada
prescrição intercorrente
, ou
prescrição superveniente.

Prescrição intercorrente, ou superveniente, é, pois a que sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição”.

Na esteira deste escólio, sedimentado pelo Tribunal Excelso que a execução prescreve no mesmo prazo. Normativa decorrente do verbete 150 da Súmula do STF, do seguinte
jaez
:
(...)

No caso em tela, o processo

principal

ao contrário do sustentado pela parte embargante, jamais teve seu curso suspenso ou ultrapassou um ano sem que a parte exequente/embargada tenha promovidos atos com o fito de localizar os bens necessários a satisfação do crédito, e ainda, os próprios embargantes/executados.

De acordo com o art. 921, § 1º, do CPC, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

O § 4º do aludido art. 921 do CPC preconiza:
(...)

Este já era o entendimento predominante naquela ocasião, ora positivado no CPC em vigor, em que vigia o art. 791 do CPC/1973. Verificado, portanto, que a prescrição intercorrente
só começa a correr após o lapso mencionado. Logo, não há que se falar em prescrição superveniente.

A parte embargada/exequente em diversos momentos peticionou a requerer o andamento do processo, pedido de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e por último a citação que restou frutífera.

Andamentos esses que foram admitidos pelo magistrado à época. Ocorre que durante todo esse navegar processual, a verdade é que a parte embargante/executada não pagou a dívida e nem bens seus foram encontrados para garantir o juízo e consequente adimplemento.

Nesse seguimento, para que ocorresse a prescrição intercorrente seria necessária a inércia da parte exequente/embargada e o decurso do prazo de 05 anos de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu, conforme acima ilustrado.

Acerca da prescrição intercorrente, segue o entendimento dos Tribunais, com destaques em negrito:
(...)

Deste modo, afasto a prescrição intercorrente alegada.

3. Da inépcia da execução por não estar aparelhada com comprovante de entrega dos insumos

Conforme visto, o caso trata-se de embargos à execução de título extrajudicial referente a instrumento particular de confissão de dívida, devidamente assinado pelo credor (exequente), pelos devedores (embargantes) e duas testemunhas (Id. 4801717, dos autos principais
n.°
1001740-55.2017.8.11.0015).

Nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial:
(...)

Inegável, portanto, a sua executividade. Diante dessa presunção legal, é ônus do devedor, em embargos à execução, desconstituir o título, bem como demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao exercício do direito do exequente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:
(...)

Outrossim, importante ressaltar que, a mera discussão acerca do valor dos débitos anteriores que supostamente deram origem ao título exequendo não pressupõe de imediato a sua iliquidez, incerteza ou inexigibilidade. Até mesmo porque, caso demonstrada a existência de ilegalidades e abusividades no contrato ou nos débitos anteriores, o que se admite apenas a título argumentativo, posto que
inexistente quaisquer provas
neste aspecto, seria devido apenas o abatimento no valor exequendo, com base em suposto excesso de execução.

Ademais, não se trata de duplicatas
as execução
, onde se faria necessária a comprovação da entrega do produto, o que in
casu
, era do ônus da parte embargante a comprovação dos fatos que alegou.

Portanto,
refuto
a preliminar.

4. Mérito

4.1.Das demais cláusulas genéricas

Cumpre esclarecer que é inviável o pedido genérico de revisão de cláusulas contratuais em virtude do entendimento segundo o qual não se pode conhecer de ofício as cláusulas abusivas que não estejam devidamente especificadas, o que é o caso da inicial apresentada dos autos.

Suscitou de forma genérica a abusividade de cobrança de juros de mora, multa e correção monetária.

Sobre o tema, as ementas abaixo transcritas:
(...)

Assim, ao requerente/embargante resta demonstrar quais cláusulas pretende revisar e comprovar onde houve a abusividade. Esta é de preservação do exercício adequado dos direitos de ação e de defesa, uma vez que o próprio direito a ser tutelado em eventual ação a ser proposta depende da análise dos elementos contidos no contrato.

Propor ação sem sequer saber quais cláusulas possa ou não ser abusivas, margeia a lide temerária.

Por outro lado, é indiscutível a mora da parte embargante/executada. Ela, abraçada à sua tese, não negou que
tivesse a dívida vencida, advogando que não a pagou por descortinar cobranças abusivas e excessos. Sabia do vencimento da dívida, mas sem nexo com a ordem jurídica vigente. É confirmada pela própria execução aviada obviamente depois de inadimplida a obrigação, conforme espelhado nos autos executivos apensos, com a execução ajuizada em 2017 (1001740-55.2017.8.11.0015).

De ver, assim, que a citação da pessoa física na ação executiva está perfectibilizada regularmente, dos respectivos autos, sendo completada a triangularidade processual pela apresentação dos embargos à execução.

A culpa é elementar da mora do devedor. Se houve algum atraso, mas não lhe é atribuível por dolo ou culpa (imprudência ou negligência), não se poderá falar em sua mora.
(...)

Assim, o simples retardamento no cumprimento da obrigação não tipifica a mora do devedor. Há que existir culpa”.

Nesse passo, reza o art. 394 do Código Civil:
(...)

Conforme já assentado, a parte devedora, ora embargante, deixou de pagar quando venceu a obrigação, claramente dela ciente e cientificada, constituindo-se em mora intencionalmente.

Ademais, a expressão literal do art. 407 do Código Civil autoriza a cobrança de juros
moratórios :
(...)

Assim como é permitida a cobrança de multa, quando vencida a obrigação. Segundo Silvio de Salvo Venosa, in “Direito Civil - Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos”, volume II, 3.ª edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2003, pág. 165, leciona:
(...)

Nada obstante, a atualização monetária caracteriza instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser
afastada
.

Portanto, alegações genéricas que não se confirmam, com a mora regularmente constituída, devendo arcar com os encargos decorrentes de seu inadimplemento.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com

resolução de mérito,

julgo

improcedentes
os pedidos formulados.

Condeno
a parte embargante às custas e despesas judiciais, além dos honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor atualizado da dívida exequenda, na forma do art. 85, § 2. ° e incisos, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita

(...)
”.
(id.
318803367
)
.

Irresignad
o
s
,
o
s
apelante
s
interp
useram
o presente recurso,
por meio do
qual
objetiva
m

a reforma da sentença
a fim de
que seja
declara
d
a
a prescrição da pretensão executória
e, s
ubsidiariamente,
reconhecida a incidência do
C
DC
e
a inexigibilidade do título
, com a
consequente
extinção da execução.
De

forma alternativa,
vindicam o
acolhimento da
alegação de
excesso de execução,
excluindo-se
a incidência de juros, correção monetária e multa

do valor da dívida
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de prescrição da pretensão executória, suscitada pelos embargantes sob o argumento de que a citação válida somente se efetivou anos após o
recebimento da
inicial, em razão de prolongada inércia da parte exequente, o que afastaria o efeito interruptivo retroativo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Após detida análise, constata-se que o apelo comporta provimento.

Conforme se verifica dos autos, a ação de execução
se
baseia em
“
Contrato Particular de Confissão de Dívida
” (id.
318802881
- págs. 18/21),
cujo prazo prescricional é de 0
5 anos,
conforme estabelecido no art.
206, § 5º, I, do Código Civil
.

O
pagamento foi ajustado em parcela única, com
vencimento em
30/04/2013,
e a ação foi ajuizada em
08/02/2017
,
portanto,
dentro do prazo quinquenal
.

O
despacho inicial
foi
proferido em
09/02/2017 (id.
318802881
- pág. 26)
e
a citação
, no entanto,
somente se perfectibilizou em
18/10/2021, conforme certidão do Oficial de Justiça (id.
318802881
- págs. 153/154).

A
sentença
objurgada
afastou a prescrição com fundamento na inexistência de paralisação processual superior a um ano, aplicando ao caso o regime da prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, do CPC. Todavia,

tal conclusão não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos e da distinção conceitual entre as modalidades de prescrição.

Deveras, a
alegação formulada pelos embargantes não se refere à prescrição intercorrente (que pressupõe a suspensão da execução já em curso, por ausência de bens penhoráveis), mas à prescrição da pretensão executória
, a qual
se consuma antes mesmo da citação válida dos devedores, em razão da ineficácia interruptiva do despacho citatório diante da inércia do credor.

Sobre o tema,
o
art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Como se vê,
é ônus da parte autora diligenciar pela efetivação da citação no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinar, sob pena de não se operar a interrupção do prazo prescricional.

Diferentemente da prescrição intercorrente, que se dá após a formação da relação processual, quando o processo se encontra regularmente instaurado, a prescrição direta incide antes da efetiva citação do réu, e opera-se sempre que o autor não adota as providências necessárias à formação válida da relação processual, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, inclusive por meio da Súmula
n.
106, de que a mera demora do Judiciário não se configura como causa de interrupção da prescrição, cabendo ao exequente demonstrar efetivo zelo na movimentação do processo.

No caso concreto, a exequente apresentou períodos significativos de inércia que comprometem a eficácia de qualquer causa interruptiva da prescrição. A linha do tempo processual demonstra que, após a devolução da carta precatória sem cumprimento, em 03/04/2018
(
id.
318802881
- pág. 63)
,
a apelada foi intimada duas vezes a se manifestar, em 26/09/2018 e 14/11/2018
(id.
318802881

-
págs. 82 e
83)
, tendo apresentado pedido de citação por edital
em 27/11/2018 (id.
318802881
- pág. 85)
, o qual foi indeferido
em virtude do não esgotamento
dos meios para localização dos demandados (id.
318802881
- págs. 86/88).

Assim
,
o feito permaneceu sem impulso útil
por parte da recorrida
até 05/07/2019, quando
esta
formul
ou
pedido de pesquisas de endereço
(id.
318802881
- pág. 90),

configurando mais de um ano de paralisação não imputável ao serviço judiciário
.

Ainda
, mesmo após intimada para se manifestar sobre os extratos das consultas

em 21/10/2019

(id.
318802881
- pág. 111)
, a credora quedou-se inerte, sendo certificada sua omissão em 06/12/2019
(id.
318802881
- pág. 112)
,
somente vindo a peticionar novamente em 30/01/2020
(id.
318802881
- pág. 114)
,
ocasião em que
indicou
novos endereços para citação.

À vista disso, os
lapsos de desídia evidenciam a ausência de diligência necessária para a efetiva citação dentro do prazo e da forma legal, afastando, portanto, a retroatividade dos efeitos interruptivos prevista no art. 240, §

1º, do CPC.

Nesse sentido:

“(...)
De acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024)
.

“(...)
1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação.

Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
na AR n. 4.405/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022,
DJe
de 21/2/2022)
.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“(...) ‘
A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro do réu ou executado, não enseja a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização ou postular pela citação por edital antes da ocorrência da prescrição.
’
(...)
”.

(
TJMT,
N.U 1027291-04.2025.8.11.0000,
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta
Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/09/2025,
p
ublicado no DJE 24/09/2025)
.

“(...)
4. A citação válida ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, sem que a morosidade fosse imputável ao Judiciário, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ e torna ineficaz o despacho citatório como causa interruptiva.

5. A jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido que a ausência de citação dentro do prazo legal, quando não atribuível ao Judiciário, enseja o reconhecimento da prescrição direta, não se aplicando a regra do art. 921, § 5º, do CPC, relativa à prescrição intercorrente.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1000340-15.2022.8.11.0020,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/08/2025,
p
ublicado no DJE 13/08/2025)
.

In
casu
,

considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em 30/04/2013, o prazo prescricional
findou em 30/04/2018. A citação, todavia, apenas se efetivou em 18/10/2021, quando já extinta a pretensão executiva, impondo-se o reconhecimento da prescrição
.

Registre-se
, por oportuno,
q
ue a posterior citação não possui o condão de reconstituir prazo já consumado, sendo irrelevante a data em que o ato se concretizou.

Cabe destacar
,
também
,
que a demora não pode ser atribuída ao Judiciário, pois os pedidos da exequente foram regularmente processados, e as intimações foram devidamente expedidas. Ausente, portanto, qualquer causa suspensiva ou impeditiva do prazo prescricional.

Logo,
ao afastar a prescrição sob o argumento de inexistência de paralisação superior a um ano,
a sentença
incorreu em equívoco material e jurídico,
aplicando
indevidamente o regime da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC)
a
hipótese de prescrição direta, consumada antes da citação válida
,
situação não sujeita àquela disciplina
.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento de que a inércia d
a
exequente inviabilizou a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, consumando-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, antes da
efetivação da citação.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
e
MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA
,
para
reformar a sentença
, julgando
procedentes os embargos à execução
,
com a consequente
extin
ção d
o processo executivo
(
autos n. 1001740-55.2017.811.0015
)
,

com fundamento no art. 487, II, do
CPC.

Ficam prejudicadas as demais teses recursais relativas à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à inexigibilidade do título e ao alegado excesso de execução, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno
a
apelad
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o percentual fixado na origem (10% sobre o valor
atualizado da dívida exequenda
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025